Tribunal: TJDFT
Processo: 0747471-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747471-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA COLINA LTDA AGRAVADO: SPECIAL VESTUARIO E COMPLEMENTOS LTDA - EPP, FERNANDO LUIZ DA CONCEICAO, SANDRA APARECIDA FANTINATTI DA CONCEICAO, HENRIQUE SANTOS ARAUJO, ROSANGELA DE PAULA ARAUJO, DANIEL SILVA CARNEIRO, VEBERLEI GONCALVES DEL REY CARNEIRO, CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IMOBILIARIA COLINA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos da execução de título extrajudicial (PJE 0719364-78.2019.8.07.0001), proposta pela agravante em desfavor de CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA, VEBERLEI GONCALVES DEL REY CARNEIRO, DANIEL SILVA CARNEIRO, ROSANGELA DE PAULA ARAUJO, HENRIQUE SANTOS ARAUJO, SANDRA APARECIDA FANTINATTI DA CONCEIÇÃO, FERNANDO LUIZ DA CONCEIÇÃO e SPECIAL VESTUARIO E COMPLEMENTOS LTDA - EPP, assim dirimiu o pedido de penhora dos bens dos devedores já citados, verbis: No presente caso, observo que os seguintes executados ainda não foram citados: SPECIAL VESTUARIO E COMPLEMENTOS LTDA - EPP, ROSANGELA DE PAULA ARAUJO, HENRIQUE SANTOS ARAUJO e FERNANDO LUIZ DA CONCEIÇÃO. Isso posto, indefiro, por ora, o pedido de ID 73362224, considerando que os referidos devedores, quando citados, poderão realizar o pagamento total da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, ou oferecer embargos à execução. Ao CJU, para que prossiga com o cumprimento das determinações exaradas na decisão de ID 65148869, quanto aos réus ainda não citados. Intime-se. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que em se tratando de execução contra diversos devedores solidários vigora o princípio da independência. Sustenta que a manutenção da decisão recorrida importaria em um efeito suspensivo à execução não previsto em lei, esvaziando a solidariedade existente entre os devedores, porquanto qualquer um deles pode responder integralmente pelo débito, independente da citação dos demais. Verbera estarem presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada. Preparo constante no IDs 21022215 e 21022216. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação quanto à possibilidade de proceder a penhora de bens dos devedores já citados quando ainda pendente outros executados ainda não citados. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. A execução originária foi ajuizada em julho/2019 e a decisão de recebimento da inicial e de determinação de citação foi proferida em outubro/2019 em face da necessidade de que fosse procedida duas emendas à inicial. Já foram procedidas as citações dos devedores VEBERLEI GONCALVES DEL REY CARNEIRO, DANIEL SILVA CARNEIRO, CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA (em fevereiro/2020) e SANDRA APARECIDA FANTINATTI DA CONCEIÇÃO (em junho/2020), estando pendente, por não localização dos devedores, a citação de ROSANGELA DE PAULA ARAUJO, HENRIQUE SANTOS ARAUJO, FERNANDO LUIZ DA CONCEIÇÃO e SPECIAL VESTUARIO E COMPLEMENTOS LTDA – EPP sendo que ainda não foram procedidas as diligências junto aos sistemas disponíveis para o fornecimento dos devedores. Não há qualquer notícia de que os devedores, já citados ou não, estejam procedendo de forma a inviabilizar a execução de seus bens. Diante desse contexto, sem perquirir sobre as questões de mérito pertinente à possibilidade de eventual constrição judicial sobre os bens dos executados antes de procedida a citação de todos eles, não se vislumbra a presença do requisito da urgência ou do grave dano a autorizar o provimento antecipatório recursal almejado. Vale destacar que a decisão recorrida consignou o indeferimento circunstancial (“por ora”), estando assegurada a regular tramitação dos autos de origem com a possibilidade de citação de todos os executados e de posterior efetivação das medidas de constrição patrimonial. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora